Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703987-11.2022.8.07.0018 RECORRENTES: SIMEI DEOLINDO, JULIANA RIBEIRO DEOLINDO, MARIANA RIBEIRO DEOLINDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. OBJETO. PENSÃO MILITAR. MORTE FICTA. EX-MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. PENSÃO AOS HERDEIROS PREVISTA NA LEI no 3.765/60. MUDANÇA LEGISLATIVA. EXTINÇÃO DO DIREITO PELA LEI no 10.846/2002. RESSALVA DE OPÇÃO PELO BENEFÍCIO ANTERIOR ATÉ 29/12/2000. EXCLUSÃO EM 05/01/2009. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO. MORTE DO MILITAR. CONDIÇÃO PARA DEFERIMENTO DA PENSÃO. NÃO IMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO SEMELHANTE NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EXIGÊNCIA LEGAL (LEI no 9.717/98). QUESTÃO PREJUDICIAL. EXCEÇÃO SUBSTANCIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO n° 20.910/1932. FUNDO DE DIREITO. ATINGIMENTO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÕES DE CARÁTER SUCESSIVO. PRONÚNCIA. VERBAS. QUINQUÍDIO QUE ANTECEDERA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. APELO PROVIDO. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. INVERSÃO E IMPUTAÇÃO AO VENCIDO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. GRADAÇÃO. ESCALONAMENTO (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3o, 5o E 8o). OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. APELAÇÃO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO ADUZIDO COMO PRELIMINAR. INVIABILIDADE. APELO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao Relator, se já distribuído o recurso, ou ao Tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§ 1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido. 2. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na extinção de sua exigibilidade se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), donde seu não exercitamento no tempo adequado, quando não sobeja hipótese obstativa, suspensiva ou interruptiva do fluxo temporal, enseja o pronunciamento da perda da exigibilidade da pretensão deduzida. 3. Defronte ação cominatória e condenatória arrimada na alegação de indevida supressão da pensão militar que beneficiava os autores, deve ser aplicada ao caso, quanto à hipótese de incidência dos efeitos da prescrição, a regra enunciada pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/1932, que estabelece o prazo de 5 (anos) anos para cobrança das parcelas vencidas ao longo do tempo, com a modulação segundo a qual, derivando de relação jurídica de trato sucessivo, determinando que a lesão se renove mensalmente, atinge apenas as parcelas que se venceram além do quinquênio que precedera o ajuizamento da ação, não afetando o fundo de direito. 4. A pensão militar concedida aos dependentes de ex-integrante da Polícia Militar do Distrito Federal em razão da exclusão do militar da corporação no ano de 2009 não encontra amparo na Lei no 10.846/2002, que, ao tratar da remuneração dos policiais militares distritais, eliminara o benefício inerente ao pensionamento decorrente de licenciamento na forma encartada na Lei no 3.765/60, determinando que a pensão seja revista e eliminada por carecer de sustentação legal. 5. De acordo com o art. 36, §3o, da Lei no 10.486/2002, a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765/60, mediante contribuição específica, somente fora preservada até 29/12/2000, implicando que, tendo a exclusão da militar e instituidora da pensão militar sido consumada posteriormente, não sobeja aos dependentes direito de opção pelos direitos vigentes no regime legal anterior na forma ressalvada pela nova regulação legal. 6. Desde a edição da Lei no 10.486/2002 a figura da "morte ficta" do militar excluído dos quadros da corporação que integrara restara expressamente ilidida, não sendo mais admitida como fato gerador de pensão militar, tornando inviável a consideração como fato gerador da concessão de pensão aos dependentes a exclusão ou suspensão do militar dos quadros da corporação, porquanto o art. 2o da Lei no 3.765/60 apenas garante que os militares excluídos ou suspensos da corporação continuem a contribuir, de modo a implementar o direito e garantir que seus herdeiros, quando de sua morte, recebam pensão mensal, donde somente a morte do militar consubstancia fato apto a ensejar a concessão da pensão nos moldes regulados. 7. Conquanto tenha a Suprema Corte asseverado, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4507/DF, a necessidade de proteção aos dependentes do militar excluído da corporação, porquanto não poderiam ser prejudicados pelos efeitos da punição disciplinar imposta ao militar, notadamente se houvera o pagamento do adicional previsto para tanto, não repristinara a extinta figura da cognominada “morte ficta”, resultando na certeza de que, além do preenchimento dos requisitos normativos próprios, o fato gerador do benefício remanesce a depender do óbito do instituidor da pensão. 8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4507/DF, cujo objeto ficara adstrito ao controle de constitucionalidade do disposto no parágrafo único do artigo 38 da Lei no 10.486/02, sob o aspecto da subsistência de vício de iniciativa, conquanto refutando a arguição, não alinhara interpretação conforme ao dispositivo, à medida em que o controle realizado ficara adstrito ao aspecto formal, tornando inviável que o pronunciamento negativo seja tangenciado e invocado como apto a repristinar a figura da cognominada “morte ficta”, figura abolida do travejamento normativo que dispõe sobre o regime remuneratório dos militares do Distrito Federal, consoante corrobora, inclusive, aquele preceptivo. 9. Após o advento da Lei n° 9.717/1998, que fixou regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência dos servidores da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e dos militares dos Estados e do Distrito Federal, fora vedada a concessão de benefício diverso dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, ressoando inexorável que, ausente previsão na Lei n° 8.213/1998 de benefício previdenciário semelhante ao postulado, resta obstada a concessão de pensão em razão de exclusão de militar da corporação, porquanto o fato gerador do benefício é o óbito do instituidor do benefício. 10. Nas ações em que a Fazenda Pública integra a composição processual, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados, além dos parâmetros genericamente estabelecidos, com observância da regra especificamente delineada pelo legislador processual com base no escalonamento estabelecido em ponderação com o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, resguardado que, extrapolando a base de cálculo a faixa inicial, deve ser observada a faixa subsequente de forma sucessiva (CPC, art. 85, §§ 3o e 5o). 11. O provimento do apelo implica, com a rejeição do pedido originariamente formulado, a inversão e modulação da verba honorária, que deverá ter como parâmetro o valor da causa e observar o escalonamento previsto para as hipóteses em que a Fazenda Pública é parte na demanda, e, na sequência, sua majoração, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (CPC, arts. 85, §§ 2o, 3° e 11). 12. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 13. Recurso conhecido e provido. Prejudicial de mérito rejeitada. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes. Unânime. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 20 da Lei 3.765/1960, 38 da Lei 10.486/2002, e 927, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo, em síntese, o direito ao recebimento da pensão militar a contar da data da exclusão do das fileiras da corporação, que pagou, quando em serviço, as contribuições para a constituição da pensão militar, em observância a determinação do STF. No aspecto, apresenta a existência de dissídio interpretativo, colacionando julgados das Cortes Superiores. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOSÉ FERNANDES LOPES DE SOUSA, OAB/DF 67.112, e TATIANA DE QUEIROZ PEREIRA, OAB/DF 21.344 (ID 45200184). II -Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo quanto ao apontado malferimento aos artigos 20 da Lei 3.765/1960, 38 da Lei 10.486/2002 e 927, inciso I, do CPC. Com efeito, constata-se que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: ADMINISTRATIVO. EX-POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO. CORPORAÇÃO. PENSÃO MILITAR AOS DEPENDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE BENEFÍCIO SIMILAR NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a Lei Federal 9.717/1998, em seu art. 5o, veda aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei Federal 8.213/1991, exceto quando houver previsão em sentido contrário na Constituição Federal. 2. Assim, é vedada a concessão de vantagens não constantes nas normas gerais estabelecidas pela legislação federal aos Policiais Militares dos Estados-Membros e do Distrito Federal. 3. Ademais, o art. 38 da Lei 10.486/2002 apenas possibilita que o militar excluído da corporação contribua para o pagamento do benefício de pensão a fim de que seus dependentes recebam pensionamento após sua morte, e não no caso de ter sido excluído da corporação (morte ficta). 4. O falecimento do militar é requisito para que surja o direito subjetivo à pensão militar. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no RMS 38.819/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 04/10/2013). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1793273/DF, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/032021. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Melhor sorte não colhe à insurgente quanto ao apelo extraordinário e à salientada negativa de vigência ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1391168 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (ARE 1411218 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJE 19/04/2023). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOSÉ FERNANDES LOPES DE SOUSA, OAB/DF 67.112, e TATIANA DE QUEIROZ PEREIRA, OAB/DF 21.344 (ID 45200184). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023